Tribunal: TJMT
Processo: 1003671-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1003671-02.2021.8.11.0000
Parte agravante: HENDRIX CORTEZ DA SILVA.
Parte Agravada: MUNICIPIO DE CUIABÁ.
________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1047917-91.2020.8.11.00041, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal deve ser indeferido, pois os argumentos fático-jurídicos, e a documentação constante nessas demandas judiciais revelam que o debate judicial envolve suposta possibilidade de acumulação de cargo técnico com o de professor da rede pública de educação.
Com efeito, o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, então exercido pelo agravante, segundo consta do art. 10, inc. II, da Lei Complementar municipal n.o 220/10 prevê, como requisito de admissão, apenas o nível médio com profissionalização específica, o que aparenta não atender ao requisito constitucional de exceção à não cumulatividade de cargos públicos, estabelecido no art. 37, XVI, b, da Constituição Federal, senão vejamos:
LC n.o 220/10:
Art. 10 - Os níveis do cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura correspondem à habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:
(...)
II - TMIE2 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica.
...
CF
Art. 37...
(...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
(...)
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
Sobre o tema aqui debatido, assim já respondeu a jurisprudência caseira:
E M E N T A RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM TÉCNICO – NÍVEL MÉDIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Busca o Recorrente a reintegração ao cargo de professor pedagogo, em atenção ao disposto no art. 37, XVI, b, da CF, ao passo que ocupa o cargo técnico em manutenção e infraestrutura (auxiliar de serviços gerais), do qual entende enquadrar-se na exceção prevista no dispositivo supra. Ocorre que, em que pese a sua denominação, verifico que o cargo então ocupante não exige qualquer curso específico, tratando-se de cargo de ensino médio, do qual não comporta a possibilidade de acumulação. Ora, dispõe o art. 3o, VI da Lei Orgânica Dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação (Lei Complementar Municipal no 220/2010) que:
Art. 3o - A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos: (...) VI - técnico em Manutenção e Infraestrutura: composto de atribuições inerentes às atividades de vigilância, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura. Mais adiante, referida norma ainda prevê que:
Art. 10 - Os níveis do cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura correspondem à habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:
I - TMIE1 - habilitação em ensino médio;
II - TMIE2 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica.
Veja-se, assim, que, o cargo então ocupado pelo Recorrente é de ensino médio, sem necessidade de profissionalização específica.
Saliento, em que pese atualmente estar enquadrado no nível TMIE2, inerente ao servidor que possui profissionalização específica, esta serve apenas para promoção e não habilitação ao cargo, do qual, repito, exige apenas o ensino médio.
Assim, inadmissível a cumulação de cargos, tal como busca o recorrente.
Neste sentido: ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E AGENTE ADMINISTRATIVO DE NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau. 2. É possível verificar que o cargo ocupado pelo recorrido, "Agente Administrativo", não exige nível superior ou curso específico, não se enquadrando, portanto, na definição acima. 3. Recurso Especial provido (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.678.686 – RJ) Por fim, como bem observou o juízo a quo, houve expressa vedação de cumulação de cargo no próprio edital do processo seletivo, que assim estabeleceu: 16.3 - Estão impedidos de participar deste processo seletivo servidores públicos efetivos, ocupantes de cargos técnicos de nível médio (TAE, TMIE, TMD, TDI e TNE) das Unidades Educacionais pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e outros órgãos públicos, sob pena de eliminação sumária pela Organização do Concurso no momento em que forem identificados.
Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
TJMT- RI 1000980-80.2019.8.11.0001 MT. Turma Recursal Única, RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES. Publicação 30/06/2020. Julgamento em 29.06.2020)
Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos II e III, todos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator